Tribunal: TJES
Processo: 0910162-74.2009.8.08.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0910162-74.2009.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)

RECORRENTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO. ARTIGO 746 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUJETIVOS. RECURSO EX-OFFCIO DESPROVIDO.
1. Cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos previsto no artigo 94 do Código Penal, para a concessão do pedido de reabilitação, deve ser negado provimento ao recurso de ofício previsto no artigo 746, do Código de Processo Penal, mantendo-se incólume a r. sentença.
2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0910162-74.2009.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WELLINGTON DE OLIVEIRA
Advogado do(a) RECORRIDO: GLAUCIA HELENA PALMEIRA CAMPOS - ES28591-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário, com fulcro no artigo 746 do Código de Processo Penal, da sentença (fl. 248-248v.) proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, deferiu o pedido de reabilitação criminal, postulado por
WELLINGTON DE OLIVEIRA
, assegurando o sigilo dos registros e dados referentes à condenação criminal pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/06).

Após analisar os autos, entendo que a decisão proferida pelo Magistrado sentenciante deve ser mantida, eis que, devidamente, preenchidos os requisitos da reabilitação, previstos no artigo 94, do Código Penal
1
e, regularmente, acostados os documentos indispensáveis para a instrução do pedido, na forma do artigo 744 do Código de Processo Penal.
2

Nesse sentido, destaco que requerente comprovou que decorreu o prazo de 02 (dois) anos, após a extinção da punibilidade, ocorrida em 18/06/2012, conforme sentença de fl. 104.

Outrossim demonstrou que possui domicílio no país, nos últimos 02 (dois) anos, haja vista a cópia da Carteira de Trabalho, registrando vínculo empregatício com empresa brasileira (fls. 196-197; 199-200) e, demais documentos (fls. 203 e 241), ratificando endereço certo, na Comarca de São Mateus/ES.

Também atestou seu bom comportamento público e privado, tendo em vista o não cometimento de outros delitos (fls. 225-228), ratificado por consultas aos Sistemas SEEU e INFOPEN e pelas certidões de Antecedentes criminais das Polícias Civil e Federal (fls. 202-203 e 240-245), pela certidão de registros criminais (fl. 222); e pelas declarações de boa conduta, acostadas às fls. 207-211.

Por fim, quanto ao requisito de ressarcimento do dano causado pelo crime, entendo que, na hipótese, não deve ser exigido, já que a sentença não individualizou o dano sofrido (fls. 145-157) e, sobretudo, porque o delito praticado pelo postulante consiste no tráfico de drogas, o qual sequer resulta dano passível de compensação.

Portanto, concluo que deve ser confirmada a sentença que deferiu a
WELLINGTON DE OLIVEIRA
a reabilitação criminal, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre o processo e a condenação, com fundamento no artigo 93, do Código Penal.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência desta egrégia Câmara Criminal:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA REABILITAÇÃO CRIMINAL PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 94, DO CÓDIGO PENAL SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese todas as críticas doutrinárias ao Recurso ex oficio na seara penal, sobretudo por ser um ativismo judicial contra o réu e, portanto, incompatível com o sistema acusatório, além de uma violação à disposição constitucional prevista no art. 129 da CF, que confere ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal, bem como os recursos que agravem a situação do réu,
fato é que a norma inserta no art. 746 do Código de Processo Penal continua vigente e não pode ser afastado por órgão fracionário deste E. Tribunal de Justiça, conforme art. 97 da Constituição Federal.

2. Preenchidos os requisitos do artigo 94 do Código Penal, necessária a manutenção da sentença proferida que deferiu o pedido de reabilitação criminal, com fundamento no artigo 93, do Código Penal.
3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Remessa Necessária Criminal, 006120051757, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6785560)
NEGO PROVIMENTO
a Remessa Necessária, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

1
Art. 94 – A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado: I – tenha tido domicílio no País no prazo acima referido; II – tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado; III – tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.”

2
Art. 744. O requerimento será instruído com: I – certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior; II – atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento; III – atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado; IV – quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração; V – prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA REMETIDA.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento à remessa necessária.